Tribunal: TJSP
Processo: 1004177-84.2015.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004177-84.2015.8.26.0609/50000, da Comarca
de Taboão da Serra, em que é embargante COOPERATIVA
HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOSE
ROBERTO BARROS e ONESIA PAULINO DA SILVA PICHAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
Cível
1004177-84.2015.8.26.0609/50000
Embargante: Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo
Embargdos: Jose Roberto Barros e Onesia Paulino da Silva
Pichau
Voto no 3.405
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NOS LIMITES
DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E
III, DO CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela apelante
contra o acórdão de fls. 298/308, argumentando que o julgado é
omisso, pois não observara que os artigos 3o, 32, inciso II e 79, todos
da lei 5.746/71 (Lei das Cooperativas) afasta a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em razão do princípio da especialidade.
Requer o esclarecimento da omissão apontada.
É o relatório.
Os embargos não merecem provimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer obscuridade no
aresto embargado, pois, todas as questões suscitadas foram
suficientemente abordadas e fundamentadas pelo Colegiado, mormente
a questão afeta à aplicação da norma consumerista ao caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, uma vez que a embargante não apresentara
situação específica condizente com os preceitos do referido artigo, na
qual se vislumbre qualquer contradição, obscuridade ou omissão no
aresto embargado, revela-se nos declaratórios a pretensão de se
rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser realizada por meio
desta estreita via recursal, registrando-se, em arremate, que a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, como
almejado por eles, somente ocorre em face de vício ou erro material
evidente o que não é o caso.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica